Tribunal: TJES
Processo: 5000223-97.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais; Agrotóxicos; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000223-97.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS BITTENCOURT ANDRADE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS BITTENCOURT ANDRADE em face de ato decisório do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra-ES que o condenou a 4 anos de reclusão, 45 dias de detenção e 70 dias multa em regime SEMIABERTO pela prática, (por três vezes) do crimes de desobediência (art. 330 do CP).

Em suas razões, o Impetrante alega que o processo teria sido conduzido em absoluta contrariedade às garantias constitucionais do Paciente que veio a ser condenado por sentença transitada em julgado sem que tenha, em nenhum momento, participado da relação jurídica processual por falha na citação decorrente de culpa do Poder Judiciário.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pela autoridade dita coatora.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator para DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS BITTENCOURT ANDRADE em face de ato decisório do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra-ES que o condenou a 4 anos de reclusão, 45 dias de detenção e 70 dias multa em regime SEMIABERTO pela prática, (por três vezes) do crimes de desobediência (art. 330 do CP).

Em suas razões, o Impetrante alega que o processo teria sido conduzido em absoluta contrariedade às garantias constitucionais do Paciente que veio a ser condenado por sentença transitada em julgado sem que tenha, em nenhum momento, participado da relação jurídica processual por falha na citação decorrente de culpa do Poder Judiciário.

Em que pese a alegação do Impetrante de que o

habeas corpus

sirva à correção imediata de ilegalidades que ponham em risco o
statu libertatis
do Paciente, é fato inconteste que a impugnação de relação jurídica processual que redunda em provimento jurisdicional transitado em julgado deve ser realizada por meio de ação de revisão criminal.

A par disso, o Poder Judiciário não se furta de analisar a possibilidade da existência de ilegalidade patente, o que ora faço.

Do que verifico dos documentos acostados, o Paciente foi denunciado depois de ter recebido mais de 4 (quatro) advertências formalizadas por notificação, autos de infração e auto de apreensão, na qualidade de responsável pelo estabelecimento KHALIFAS Bar LTDA ME expedidos pelas autoridades de fiscalização ambiental.

Identifico que a denúncia foi oferecida em face da Pessoa Jurídica e da Pessoa Física; no entanto, aparentemente, somente o mandado de citação em face da PJ foi cumprido, sendo recebido expressamente pelo Paciente que manifestou sua impossibilidade financeira de custear advogado(a) para sua representação. Depois disso, foram feitas novas tentativas de intimação do Paciente, mas verificou-se que Lucas havia se mudado há cerca de 2 (dois) meses - isso em 26/11/2018 - e que o sublocatário do imóvel não sabia dizer de seu paradeiro (fl. 45 dos autos originais). Posteriormente, o Khalifas também deixou de funcionar no local, conforme atestam os documentos subscritos pelos Oficiais de Justiça.

Veja-se, portanto, que o Paciente teve condições de se inteirar do processo em curso junto à justiça criminal, manifestando seu interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública ou por advogado dativo - como de fato ocorreu - além de o procedimento da citação por edital ter obedecido aos requisitos legais (apesar da falha inicial de o Oficial não ter procedido à intimação). Como destacado pela Procuradoria de Justiça,

Da mesma forma, não é obrigatório que o Juízo procure infinitamente
pelo paciente, se o mesmo não é localizado no endereço constante dos
autos, ainda mais quando tudo indica que o mesmo desapareceu
quando já era sabedor de que existia denúncia em desfavor de KALIFAS
BAR LTDA ME e Lucas Bittencourt Andrade por suposta infração aos delitos
tipificados no artigo 54, da Lei 9.605198 (4 vezes) e art. 330 do CPB (3
vezes).

A Procuradoria de Justiça se valeu de precedente desta Primeira Câmara Criminal para destacar que "
Não há
cerceamento de defesa quando o réu muda de endereço sem
comunicar o juízo, até porque a decretação da revelia é
medida que se impõe, na forma do artigo 367 do CPP
"
(TJES;
APCr 0007690-78.2014.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel.
Des. Willian Silva; Julg. 09/06/2021; DJES 21/06/2021).

Fora isso, não há informações de que o Paciente tenha sido recolhido a estabelecimento prisional, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal que precise ser urgentemente debelado.

Pelas razões expostas, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE DE PLANO QUE VICIE O PROCEDIMENTO. RÉU ENCONTRADO E POSTERIORMENTE DESAPARECIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não há cerceamento de defesa quando o réu muda de endereço sem comunicar o juízo, até porque a decretação da revelia é medida que se impõe, na forma do artigo 367 do CPP.

2. Inexistindo provas concretas de violação patente de direito, não será concedida ordem contra sentença condenatória transitada em julgado.

3. Ordem denegada

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.